Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702052-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO, LEONARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: VALDEIR MENDES DO NASCIMENTO, LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO SENA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões (IDs 63073416 e 63098156). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES